Tribunal: TJSP
Processo: 2250573-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Possibilidade – Não cumprimento da determinação à patrona para que indique qual autor é por ela representado – Descumprimento que inviabiliza questões como o reconhecimento de preclusão consumativa, decurso de prazo, entre outras providências –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Possibilidade – Não cumprimento da determinação à patrona para que indique qual autor é por ela representado – Descumprimento que inviabiliza questões como o reconhecimento de preclusão consumativa, decurso de prazo, entre outras providências – Eventual reforma na decisão que acarretaria em confusão processual - Decisão agravada mantida – Recurso provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001047723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250573-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BEATRIZ
DE CASSIA GONÇALVES DAER, MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTER
CAMARGO DE MOURA MASSONI, MARIA URSOLA OREFICE PASCOLATI,
FRANCISCA DE PAULA E SILVA, MARIA ISABEL VAZ DOS SANTOS
SALVAGNINI, RITA DE CASSIA ARONI LATUF, LUZIA TAKAMI SUYAMA,
VANIA REGINA FERNANDES LUIZ, SANDRA LUCIA MAGLAHAES SILVA,
GLAUCO JOSE DE MOURA, ELIUDE SOARES DE JESUS BORGES, MARIA
TERESA DA COSTA, LIDIA MARIA DO VAL SANTOS, MARIA LAURA
GONCALVES FRAGA GERONYMO, MARIA HELENA SOARES CARDOSO SILVA,
VERA CLARA DO NASCIMENTO, VAGNER CORREA LEITE, MARIA EMILIA
SCOTT SEVALLI (ESPOLIO), ELISABETH DOS SANTOS PEREIRA, RITA DE
CASSIA BARRETO PINTO DE SOUZA, MARGARIDA TEIXEIRA, MARLENE DO
NASCIMENTO,
GISELDA
MARIA
BRAGA
ALVAREZ,
MARCIA
MARIA
APARECIDA GUERRA, FATIMA APARECIDA DA COSTA, SILVANA DURELLI,
ROSANGELA TADAIESKI CATAPANO, MARIA JULIA SUCROW SGARBI, RITA
HELAINE RIVERA COIMBRA, SANDRA RODRIGUES SPEDA CORREIA, LUIS
ANTONIO ALVES, MARIA DE LOURDES GONCALVES FRAGA, MARIA REGINA
SERRANO RIBEIRO DE MORAIS, SILVIA TEREZINHA VILELA, MARCIA
CHRISTINI LASCA, MARIA IVANETE DOS SANTOS CANO, GILDA ZONTA
SANCHES DA SILVA, MARIA LUCIA PEREIRA DALLA TORRE, VALERIA
MARTINS MONACO, IOCO TOYOTA NOGUTI, MARIA CANDIDA TOSTES
STAMM, BEATRIZ DE CASSIA GONCALVES DAER, FATIMA REGINA DE
OLIVEIRA, LIANE CRISTINE DE ALMEIDA RAMPAZO, MARIA TEIXEIRA
MARTINS, VALERIA DE MASI, SAMANTHA SCHLEUMER AREIAS, JOSE
MAURICIO CANO, MARIA DA CONCEICAO LEOPOLDINA, DELI CARNEIRO
SIQUEIRA DA COSTA, FERNANDA FONSECA DE MOURA SILVA, JULIANA
CARDOSO DE MOURA, VITOR MANUEL SEVALLI DE MEDEIROS e VINICIUS
ANTONIO SEVALLI DE MEDEIROS, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente) E CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250573-29.2020.8.26.0000
2
VOTO No 31533
Agravo de Instrumento no 2250573-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes:
BEATRIZ DE CASSIA GONÇALVES DAER E OUTROS
Agravada:
MUNICÍPIO DE ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Inst.:
Laís Helena Bresser Lang
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que fixou os
honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o
do Código de Processo Civil Possibilidade Não cumprimento
da determinação à patrona para que indique qual autor é por ela
representado Descumprimento que inviabiliza questões como o
reconhecimento de preclusão consumativa, decurso de prazo, entre
outras providências Eventual reforma na decisão que acarretaria
em confusão processual - Decisão agravada mantida Recurso
provido”.
VOTO 28217
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
BEATRIZ DE CASSIA GONÇALVES DAER E OUTROS, contra decisão
que, em sede execução proposta pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art.
85, § 8o do Código de Processo Civil.
Inconformados, argumentam os agravantes que nas
causas em que a Fazenda Pública for parte, deve-se aplicar o art. 85, § 3o, do
Código de Processo Civil, motivo pelo qual pretende a reforma da agravada
para que seja reformada a decisão a quo quanto aos honorários de
sucumbência, para arbitrá-los nos termos do art. 85, § 3o do supramencionado
código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250573-29.2020.8.26.0000
3
O recurso processou-se sem a outorga do efeito pretendido
(fls. 237/238). Houve apresentação contraminuta ao agravo de instrumento (fls.
154/165).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A decisão atacada, conforme acima delineado, arbitrou os
honorários no art. 85, 8o do Código de Processo Civil, o qual dispõe:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
Contudo, deve-se observar que no presente caso a
patrona Dra. Karise Costa Meirelles não representa todos os autores e
pretende a reforma da fixação dos honorários em fase de cumprimento de
sentença, o que, especialmente neste caso, acarretaria em confusão
processual, explico:
Foi determinado pelo juízo a quo que os patronos
peticionem indicando especificamente os autores que representam, contudo,
houve um peticionamento genérico, inviabilizando a identificação pelo juízo
de quem são os autores que formulam o pedido, logo, tal ausência inviabiliza
questões como o reconhecimento de preclusão consumativa, decurso de
prazo, entre outras providencias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250573-29.2020.8.26.0000
4
Às fls. 244/245, a juíza a quo, rejeitou os embargos de
declaração que tem objeto semelhante a este agravo, fundamentando que a
conduta da patrona é temerária e inclusive pode caracterizar má-fé, pois
haveria que se voltar aos autos, para apurar quem é representado por quem,
tendo em vista que a patrona não representa todos os autores e o processo
possui nove volumes, sendo que tal verificação atrapalharia a celeridade
processual não apenas deste feito, mas de todos que tramitam naquela Vara.
Se não bastasse, a consideração do valor dos honorários
nos termos do art. 85, §3o do Código de Processo Civil, acarretará em
enriquecimento sem causa da patrona, pois os honorários de
sucumbência foram muito bem arbitrados considerando o trabalho
desenvolvido pelo patrono, bem como observando-se o §8o, o qual foi
acima delineado.
Contudo, com base nas informações acostadas aos autos
às fls. 244/245 e observando as peculiaridades deste caso, mantenho a decisão
agravada que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do
art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250573-29.2020.8.26.0000
5
Relator
(assinatura eletrônica)
mt